Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-06.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput do Código Penal. A pena foi fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, além da reparação de danos no valor de R$ 27.002,85. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância para redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de estelionato; e, (ii) determinar se a participação do acusado pode ser considerada de menor importância, com consequente redução de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a materialidade e a autoria do crime de estelionato estão comprovadas pela ocorrência policial, extratos bancários e depoimentos colhidos, indicando que os valores foram depositados pela vítima na conta do acusado, não há falar em absolvição.
4. A alegação do acusado de que não participou do crime, sustentando que sua conta bancária foi utilizada após a suposta perda de documentos, não se revela crível, uma vez que ele não tomou providências como o registro de boletim de ocorrência ou a comunicação ao banco.
5. A tese de participação de menor importância é rejeitada, quando, embora o apelante não tenha tido contato direto com a vítima, sua colaboração foi essencial ao disponibilizar sua conta bancária para o recebimento dos valores indevidamente transferidos, configurando contribuição decisiva para a consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade em crimes de estelionato.

2. A materialidade e a autoria do crime de estelionato se comprovam quando as provas documentais e testemunhais demonstram o vínculo do acusado com o recebimento dos valores provenientes do crime.

3. A participação de menor importância não se configura quando a conduta do acusado é essencial para a consumação do delito, ainda que ele não realize o contato direto com a vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CP, art. 29, caput; CPP, art. 386, VII.